Tribunal: STF
Processo: HC 212788
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SPOOFING. ELEMENTOS. ACESSO. INDEFERIMENTO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula acesso a todo o conteúdo das mensagens que digam respeito a si e à Operação Sevandija, depositadas nos autos da Operação Spoofing.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado habeas corpus voltado a tutela de interesse quando não envolvida situação de constrangimento ou ameaça ao direito de locomoção.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É incabível a utilização do habeas corpus quando ausente situação de constrangimento ao direito de ir e vir.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.